Tribunal: TJDFT
Processo: 0006055-98.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006055-98.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, PAULO SOARES DOS SANTOS, PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, PEDRO MARQUES DA SILVA, PEDRO MARTINS FONSECA, PEDRO PAULO DA SILVA, PEDRO SIMOES DE SA, PEDRO SOARES DA SILVA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO 1. Em atenção ao requerimento IDs 24515897/24517033, apresentado pelos sucessores do credor PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, aguarde-se a comunicação do juízo da execução prevista no art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019. 2. Cumpra-se a decisão ID 23443466. 3. Tendo em vista o pagamento, promova-se a baixa dos nomes dos credores PAULO SOARES DOS SANTOS, PEDRO MARQUES DA SILVA, PEDRO MARTINS FONSECA, PEDRO PAULO DA SILVA e PEDRO SIMOES DE SA no sistema PJe. Ademais, atualize-se o Sistema SAPRE quanto à lista dos precatórios caucionados. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios